Tribunal: TJMT
Processo: 1016812-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016812-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DEBORAH KERR SOARES DE JESUS - CPF: 051.280.768-06 (EMBARGADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, em complementação ao julgado, uma vez comprovada a omissão apontada.

2. Desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante/apelante, bem como havendo sucumbência recíproca entre as partes, a majoração dos honorários de sucumbência pelo desprovimento do Recurso de Apelação deve ser suportada exclusivamente pelo embargante, permanecendo os ônus sucumbenciais devidos pela embargada conforme estipulado em sentença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
opõe embargos de declaração (ID no 239338680), com objetivo de sanar suposta omissão no v. acórdão proferido no ID no 236951698, que desproveu o Recurso de Apelação Cível aviado pela embargante.

Alega a existência de omissão no v. acórdão, visto que ao majorar a verba honorária para 10% sobre o valor da condenação, deixou de mencionar a distribuição da sucumbência recíproca.

Aduz que o juízo singular julgou parcialmente procedente a ação e, diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento rateado das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra que a omissão ao critério de fixação de honorários determinado na sentença resultaria em violação ao princípio da
non reformatio in pejus,
bem como resultaria em julgamento extra petita ante a inocorrência de devolução da matéria ao Tribunal
ad quem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, a fim de aplicar a reciprocidade da sucumbência conforme determinado na sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 244325188, pelo desprovimento.

É relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em omissão com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, levando em consideração a sucumbência recíproca.

Isto porque, tendo em vista o desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante/apelante, foi majorado os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

Contudo, a sentença condenou os litigantes na proporção de 50% para cada parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca.

Desse modo, levando-se em consideração o desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante/apelante, bem como a sucumbência recíproca entre as partes, a majoração dos honorários de sucumbência pelo desprovimento do Recurso de Apelação deve ser suportada exclusivamente pelo embargante, permanecendo os ônus sucumbenciais devidos pela embargada conforme estipulado em sentença.

Assim, em complementação ao julgado,
acolho
os embargos de declaração opostos, para que a majoração dos honorários de sucumbência por força do desprovimento do Recurso de Apelação interposto seja suportada exclusivamente pelo embargante, permanecendo os ônus sucumbenciais devidos pela embargada conforme estipulado em sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024